Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-97.2022.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001576-97.2022.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO - CPF: 453.820.006-97 (AGRAVANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (AGRAVADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA –
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Constatada uma das situações de litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa a que se refere o art. 81 do CPC.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante se insurge contra sua condenação à multa por litigância de má-fé uma vez que não teria ocorrido nenhuma das situações previstas no art. 80 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante foi condenado à multa por litigância de má-fé com amparo nos artigos 77, inciso II, 80, incisos I, II e III, e 81, todos do CPC.

Ao ingressar com a lide, afirmou não reconhecer o empréstimo consignado que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário, no entanto o réu anexou prova documental da contratação.

Em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas 18 Ações ajuizadas pelo autor contra instituições financeiras, o que demonstra que se trata de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

É evidente que alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para o enriquecimento ilícito, além de interpor a Apelação com intuito protelatório.

A clara litigância de má-fé resultou na cominação da multa descrita no art. 81 do CPC, a qual mantenho nesta oportunidade.

Ademais, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023